Tribunal: TCU
Processo: 023.134/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10061/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.134/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldaci dos Santos Vieira (CPF XXX.274.918-XX); Dalva Pereira Rizzo (CPF XXX.224.618-XX); Flávia Vieira (CPF XXX.042.438-XX); Jose Jerônimo Albuquerque Filho (CPF XXX.516.718-XX); Leilaine Naidj Oliveira Bessa (CPF XXX.802.608-XX); Maria Auxiliadora Santos Carvalho (CPF XXX.884.918-XX); Maria Lúcia Leme Goncalves (CPF XXX.388.218-XX) e Martha Carvalho Moura (CPF XXX.578.458-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.